Tribunal: TJMT
Processo: 0001383-89.2014.8.11.0050
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001383-89.2014.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - CNPJ: 06.220.403/0001-22 (APELADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - CNPJ: 06.220.403/0001-22 (APELADO), FERNANDO PIAZZA - CPF: 447.086.700-44 (APELANTE), OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - CPF: 890.103.701-78 (ADVOGADO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - CNPJ: 06.220.403/0002-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – OFERECIMENTO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – OBJETIVO DESCONSTITUIR O DIREITO DO AUTOR DA AÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Havendo requerimento para a produção de prova oral, considerada necessária para demonstrar fato modificativo ao direito vindicado pelo autor da ação, não se mostra plausível o julgamento antecipado da lide, em ofensa ao disposto no art. 373, II do Código de Processo Civil e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0001383-89.2014.8.11.0050

APELANTE:

FERNANDO PIAZZA

APELADO:

ASTER MÁQUINAS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FERNANDO PIAZZA
(Id 125110759)
pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pela MMª Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis,
Dra.
Cláudia Anffe Nunes da Cunha
, que nos autos da ação monitória ajuizada por
ASTER MÁQUINAS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
, julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pelo apelante, e com fundamento no art. 702, § 8º do Código de Processo Civil, constituiu o título executivo no valor de R$ 91.531,85 em favor da apelada, e ao final condenou o embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados estes no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id 125110759) o apelante postulou, inicialmente, a restituição do valor excedente ao preparo recursal, ao argumento de recolhimento em excesso decorrente do sistema de cálculo no site do TJMT adaptado à Lei 11.077/2020 cujas disposições devem ser aplicadas
“em processos que forem distribuídos após a sua vigência”
.

Em sede preliminar, arguiu a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de prova testemunhal requerida e deferida pelo juízo, com designação de audiência de instrução, sendo posteriormente cancelada.

Justifica a necessidade do ato processual
“
para deixar evidente que, a apelada recebeu parcialmente os valores objeto da ação monitória, na forma aduzida nos embargos monitórios”
e acrescenta que
“
Se o r. Juízo ad quo se convencesse quanto ao pagamento parcial do débito pelo apelante, até se justificava a decisão antecipada, todavia, a sentença de improcedência tolheu o direito de defesa do apelante”.

Quanto mérito, aponta a inépcia da inicial ao argumento de que
“baseada em cheque prescrito, sem menção da causa subjacente às cártulas de cheques apresentadas em juízo”
.

Alega ainda excesso da cobrança mediante a assertiva de que
“o suposto débito se encontra pago, senão em sua totalidade, ao menos parcialmente, de forma que o apelante não deve à apelada o montante descrito na inicial”.
Assevera que efetuou o pagamento de 3.169,30 m3 em cascalho, no valor de R$50.710,24 e prestação de serviço de transporte no valor de R$18.367,50 o que resulta no pagamento do montante de R$69.077,74.

Assim, requer o provimento do recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa
“a fim de anular a sentença recorrida e remeter os autos à 1ª instância, para oportunizar a efetiva instrução do feito, e o proferimento de nova sentença”.
De forma alternativa, pugnou pelo reconhecimento da inépcia da inicial e a consequente extinção do feito, ou ainda, seja dado provimento ao recurso para reconhecer o excesso da cobrança, reduzindo o débito originário ao valor de R$24.453,11.

Nas contrarrazões (Id 125110763) a apelada aduz que
“
não se visualiza nenhuma possibilidade ou indício que insinue que as teses ventiladas pelo Apelante sejam cabíveis não sendo a oitiva de testemunhas elemento que traria ao processo elementos suficientes a modificação dos registros encartados pelo Apelante que, de fato, não comprovam nenhum pagamento”.

Rechaçou individualmente todos os temas arguidos pelo apelante e ao final requereu seja negado provimento ao recurso e mantida integralmente a sentença recorrida.

Preparo recolhido (Id 125267689).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De plano, examino a matéria postulada pelo apelante inerente ao pedido de devolução dos valores pagos de forma excedente a título de preparo recursal, ao argumento de que não há aplicabilidade no caso concreto da Lei nº 11.077/2020.

O apelante afirma que
“a referida lei está suspensa de aplicabilidade, de acordo com a liminar proferida na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE Nº. 6.330 em trâmite no STF
”.

Cumpre informar que referida ADI foi julgada em 16 de Junho de 2020 e sua publicação ocorreu em 06/07/2020, concluindo pela possibilidade das custas judiciais serem atreladas ao valor da causa ou da condenação, sem violação aos artigos
5º
,
XXXV
e
LV
,
145
,
II
E
§ 1º
, e
150
,
IV
, da Constituição Federal.

Tendo em vista que o recurso apelatório foi interposto em 15/03/2022, sem mais delongas, rejeito o pleito inerente à restituição de valor excedente ao preparo recursal e passo ao exame do apelo.

O presente recurso tem por finalidade reformar sentença
que
julgou improcedentes embargos monitórios opostos pelo ora apelante, e, com fundamento no art. 702, § 8º do Código de Processo Civil, constituiu o título executivo no valor de R$ 91.531,85 em favor da ora apelada na ação monitória nº
0001383-89.2014.8.11 0050
tendo ao final condenado o embargante/apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, fixados estes no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

O caso em comento envolve ação monitória ajuizada pela empresa apelada (
Aster Máquinas e Soluções Integradas Ltda)
no ano de 2014, indicando ser credora do apelante (Fernando Piazza) no valor originário de R$91.531,85 representados por três cheques emitidos nos anos 2011/2012.

Embargos monitórios foram opostos pelo apelante com preliminar de inépcia da inicial por ausência de indicação da causa subjacente das cártulas cobradas, enquanto no mérito, afirmou que o débito já havia sido pago, senão em sua totalidade, ao menos parcialmente, mediante entrega de cascalho e prestação de serviços de transporte.

A sentença recorrida (Id 125110755) julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu o título executivo, consoante trechos a seguir transcrito:

“(...)
os documentos acostados na inicial são aptos e suficientes a embasar a ação monitória. Isso porque, a requerente desincumbiu-se de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, ao colacionar aos autos os títulos de cobrança (ID
55353910 - Pág. 24
).

O requerido, por sua vez, não trouxe nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, em que pese alegar que efetuou o pagamento do débito, mediante a entrega de produtos ou prestação de serviços, acerca dos quais a prova caberia a parte embargante.

Neste ponto, insta consignar que nas notas fiscais juntadas no ID
55353915 - Pág. 47-48, não consta assinatura do recebedor dos produtos, não podendo servir como comprovante de entrega dos produtos a requerente, bem como que tais produtos referem-se ao pagamento das cártulas cobradas neste processo.

Da mesma forma,
os documentos juntados pelo requerido no ID
55353915 - Pág. 49, não tem o condão de comprovar a aquisição de tais serviços pela requerente, uma vez que sequer consta assinatura do solicitante.

Ademais, caso o requerido tivesse entregado produtos ou prestado serviços para pagamento do débito, deveria ter adotado a cautela de exigir a entrega das cártulas ou recibo de pagamento da requerente, ônus que lhe tocava, de modo que deverá responder pelo pagamento que não demonstrou
.

Assim, tem-se que o requerido não logrou demonstrar o pagamento do débito pretendido na inicial. De rigor, portanto, a improcedência dos embargos monitórios.”

Inconformado com o conteúdo do ato sentencial, o apelante interpôs o presente recurso apelatório arguindo
preliminar de nulidade da sentença po
r cerceamento de defesa
em face do julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova testemunhal requerida e deferida pelo juízo, com designação de audiência de instrução e posterior cancelamento.

Assevera o recorrente a necessidade da prova oral
“
para deixar evidente que, a apelada recebeu parcialmente os valores objeto da ação monitória, na forma aduzida nos embargos monitórios”
.

Acrescenta ainda que caso o juízo
a quo

“
se convencesse quanto ao pagamento parcial do débito pelo apelante, até se justificava a decisão antecipada, todavia, a sentença de improcedência tolheu o direito de defesa do apelante”.

Ao cotejo dos autos de origem (ação monitória nº
0001383-89.2014.8.11.0050) verifica-se que ao interpor embargos monitórios, o embargante postulou a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal do autor da ação, a fim de demonstrar pagamentos efetuados entre as partes (Id 55353924-pág. 18).
Reiterado o pedido (Id 55353924-pág.27).

Em decisão saneadora, datada em 11.03.2020, a magistrada singular apreciou as matérias preliminares e ao final decidiu:

“Saneado o feito, entendo como melhor medida deferir o pedido das partes para designação de audiência a ser realizada no dia 14 de abril de 2020 às 17:00 horas. Deverão as partes arrolarem testemunhas no prazo comum de 10 (dez) dias, a teor do art. 357, § 4º do CPC, devendo a intimação ocorrer nos termos do art. 455 do CPC.”

Referida decisão foi proferida as vésperas da expedição da Portaria nº 249 de 18/03/2020 em que foi decretado o fechamento dos prédios públicos em decorrência da pandemia do Covid-19, havendo suspensão dos prazos processuais e trâmite temporário na forma de tele-trabalho
(on line)
, sendo que na ocasião estes autos ainda permaneciam na forma física.

Ao serem intimadas, as partes manifestaram na data de 09/11/2020 ocasião em que a autora da ação (apelada) requereu o julgamento antecipado da lide (Id 43127813) enquanto o requerido (apelante) apresentou o rol de testemunhas para serem ouvidas em audiência de instrução (Id 43127815).

Sobreveio sentença que acolheu o pedido da autora da ação e dispensou a produção de prova oral, julgando antecipadamente a lide, cujo teor do
decisum
, resultou na improcedência dos embargos monitórios e na constituição do título executivo (Id 74916770).

Tendo em vista que o pleito postulado a tempo e modo pelo apelante, inerente à produção de prova oral tem como objeto demonstrar que foram efetuados pagamentos inerentes a entrega de cascalho e prestação de serviços de transporte envolvendo o crédito postulado na ação monitória, mostra-se evidenciado o cerceamento de defesa.

Havendo requerimento para a produção de prova testemunhal, a fim de demonstrar existência de fato modificativo do direito postulado pelo autor da ação, não se mostra plausível o julgamento antecipado da lide, em ofensa ao disposto no art. 373, II do Código de Processo Civil e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Assim, quando as provas requeridas nos autos tiverem, ao menos em tese, o condão de confirmar fato impeditivo ou modificativo do direito autoral, articulado em embargos monitórios, deve ser oportunizado sua realização, reservando-se, ao final, e com mais segurança, um juízo de procedência ou improcedência do pedido.

Tal entendimento se coaduna com julgados deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
– RELAÇÃO NEGOCIAL SUBJACENTE – CÁRTULA EMITIDA EM FAVOR DE UM TERCEIRO – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA DO EMISSOR PARA O PORTADOR – INDÍCIOS DE QUITAÇÃO – EXISTÊNCIA DE COMEÇO DE PROVA DOCUMENTAL DA VERSÃO DESCRITA NOS EMBARGOS – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI –
IMPOSSIBILIDADE DE SE JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO POR FALTA DE PROVAS, SE O FEITO NÃO FOI INSTRUÍDO – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
Caracteriza-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova dos autos não é suficiente à solução do conflito
. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial.” (STJ. REsp 7.267-RS). No caso, o emissor do cheque ao embargar a ação monitória aduz que a cártula foi emitida em favor de terceiro, em razão de relação negocial, e que houve a quitação do débito por meio de transferência realizada diretamente para a conta do autor/portador. Ao que tudo indica, tanto o autor/portador como o réu/emissor possuíam relação negocial com o primeiro destinatário do cheque e houve a realização de um pagamento, desse modo, quando as provas requeridas nos autos tiverem, ao menos em tese, o condão de confirmar o fato impeditivo do direito autoral, articulado em embargos monitórios, deve ser oportunizada sua realização, reservando-se, ao final, e com mais segurança, um juízo de procedência ou improcedência do pedido.”
(TJMT RAC 10369127720178110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgamento: 03/11/2021, Publicação: 04/11/2021)

Na mesma direção,

“APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO MONITÓRIA – REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA A JUNTADA DO EXTRATO BANCÁRIO –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM ANÁLISE DO PLEITO – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO DOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
– ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ART. 5º, LV, DA CF/88 – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda. O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
”

(TJ-MT 10430202020208110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS
– PROCEDIMENTO CONVERTIDO EM RITO ORDINÁRIO – AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO SEM APRECIAR PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHA E PROVA PERICIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – IMPRESCINBILIDADE DE PRODUÇÃO DE ORAL – PREFACIAL ACOLHIDA
– SENTENÇA ANULADA. 1 - De acordo com o artigo 10 do CPC, o Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.
Na hipótese, inobstante pedido expresso de produção de prova oral e pericial, o Juiz singular, sem apreciar o pedido ou declarar encerrada a instrução processual, prolatou sentença de mérito que, sem dúvidas, afronta aos princípios da não-surpresa, do contraditório e da ampla defesa. 2- Ainda que a Ação Monitória siga procedimento de cognição sumário, que possui rito especial, o Código de Processo Civil dispõe que quando o Réu apresenta defesa por meio dos Embargos Monitórios, a Ação perde sua celeridade, tornando possível a ampla dilação probatória (art. 702, § 1º, CPC).
In casu, é imprescindível a produção de outras provas, uma vez que as constantes no caderno processual não são suficientes para firmar juízo de certeza acerca das questões que alicerça a lide.
2- Diante do flagrante cerceamento ao exercício do direito de defesa, consubstanciado na prática judicial de prolatar sentença surpresa, sem prévio anúncio de julgamento antecipado e sem exame do pleito de produção de provas, é forçosa a anulação da sentença invectivada.
Ademais, no vertente caso é imprescindível a produção de ouras provas, porque as constantes do caderno processual não são suficientes para firmar juízo de certeza acerca do acordo verbal entabulado.”
(00367053720138110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 13/06/2018, Data de Publicação: 26/06/2018)

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso apelatório interposto por FERNANDO PIAZZA para anular a sentença recorrida e
determinar o retorno dos autos à primeira instância para a instrução postulada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022